Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-10.2018.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000113-10.2018.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como DILSON ESCOLASTICO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO GOMES DE NOVAES, BRENNA ALVES DE NOVAES

APELADO: ROPER DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegações de omissão e equívocos no acórdão proferido em sede de apelação cível. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida e de majoração indevida de honorários sucumbenciais. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no recurso de apelação, alegando omissão e equívocos na decisão embargada. Sustenta erro quanto à fixação do valor da causa e à aplicação da tese da preclusão pro judicato, bem como omissão no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se há vício de erro material no acórdão quanto ao valor da causa; (ii) estabelecer se a aplicação da tese da preclusão pro judicato foi equivocada; (iii) verificar a existência de omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive a preclusão pro judicato quanto à alteração do valor da causa, inexistindo equívoco ou omissão a ser sanada.

5. Não há omissão quanto à majoração dos honorários, tendo sido aplicado corretamente o entendimento vinculante do STJ no Tema 1.059, segundo o qual a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, é incabível quando o recurso é parcialmente provido.

6. A tentativa da parte embargante de modificar a decisão por meio de embargos de declaração configura nítido inconformismo com o julgamento, sendo incabível a utilização do recurso para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais na ausência de vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8000113-10.2018.8.05.0117
, em que é embargante o
ROPER DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR

e embargado
ESPÓLIO DE DILSON ESCOLASTICO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.